Tribunal: TJSP
Processo: 0010323-18.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Recusa do réu preso a ser conduzido à audiência judicial – Pleito de absolvição – Não acolhimento – Declarações coerentes dos agentes de segurança penitenciária – Admissão da recusa pelo sentenciado sob o argumento de que agiu por determinação de organização criminosa – Justificativa desacompanhada de provas que não o exime e revela a participação em

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Recusa do réu preso a ser conduzido à audiência judicial – Pleito de absolvição – Não acolhimento – Declarações coerentes dos agentes de segurança penitenciária – Admissão da recusa pelo sentenciado sob o argumento de que agiu por determinação de organização criminosa – Justificativa desacompanhada de provas que não o exime e revela a participação em movimento de subversão à ordem e disciplina – Violação do dever de obediência ao servidor caracterizado – Conduta que encontra subsunção no artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da LEP – Desclassificação para falta média prevista no inciso I do artigo 45 do RIP – Impossibilidade – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010323-18.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
WAGNEL MATEUS MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010323-18.2020.8.26.0502 -Voto no 2839
2
Agravo de Execução Penal no 0010323-18.2020.8.26.0502
Agravante: Wagnel Mateus Moreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 2839
Agravo em Execução Penal Falta grave Recusa do réu
preso a ser conduzido à audiência judicial
Pleito de
absolvição Não acolhimento – Declarações coerentes dos
agentes de segurança penitenciária Admissão da recusa
pelo sentenciado sob o argumento de que agiu por
determinação de organização criminosa
Justificativa
desacompanhada de provas que não o exime e revela a
participação em movimento de subversão à ordem e
disciplina Violação do dever de obediência ao servidor
caracterizado Conduta que encontra subsunção no artigo
50, VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da LEP Desclassificação
para falta média prevista no inciso I do artigo 45 do RIP
Impossibilidade Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Wagnel Mateus Moreira contra a r. decisão de fls. 33/34, que homologou a falta
disciplinar de natureza grave por ele praticada em 16 de março de 2020, consistente
em desobediência, decretou sua regressão ao regime fechado, bem como a perda de
1/6 dos dias remidos.
Inconformado, recorre alegando a atipicidade da
conduta, porque a recusa ao comparecimento em audiência está relacionada
unicamente ao exercício de seu direito de defesa, razão pela qual não constitui falta
disciplinar. Subsidiariamente, postula a desclassificação para falta média prevista no
45, inciso I, do RIP, consistente em comportamento inconveniente (fls. 1/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010323-18.2020.8.26.0502 -Voto no 2839
3
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls.
41/43) e a r. decisão foi mantida (fls. 44).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça
ofertou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 52/55).
É o relatório.
O agravo não merece prosperar.
Conforme apurado em regular sindicância (fls. 8/29),
em 18/07/2018 o agravante teria praticado falta disciplinar de natureza grave
consistente em desobediência, nos termos do artigo 50, VI, c.c. 39, inciso II, da Lei
no 7.210/84.
A r. decisão recorrida homologou a falta disciplinar de
natureza grave e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos.
Ouvido na presença de defensor, o agravante admitiu
que se recusou a comparecer à audiência para a qual seria conduzido, afirmando ter
assim agido em atendimento a um “salve do PCC” (fls. 19).
Consta das declarações dos agentes de segurança
penitenciária Luis Edinaldo de Oliveira Silva e Ramon Afonso Marcheti que o
agravante recusou-se a ser conduzido à audiência que estava designada no fórum de
Piracicaba naquela data (fls. 20 e 21).
Nesses termos, a prática da falta disciplinar de natureza
grave está bem demonstrada.
Os
agentes
de
segurança
penitenciária
foram
harmônicos e coerentes ao relatarem os fatos, corroborando o quanto exposto no
comunicado de evento (fls. 11).
A admissão do agravante quanto a sua recusa a ser
conduzido à audiência designada em processo criminal a que responde, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010323-18.2020.8.26.0502 -Voto no 2839
4
peremptória, é suficiente para a configuração da falta disciplinar.
Com relação à argumentação da douta defesa, no
sentido de ser direito do réu a opção de comparecer ou não à audiência, recorda-se
que o interrogatório constitui não apenas meio de defesa, mas também meio de
prova, de forma que a requisição judicial do réu preso não interessa unicamente a ele,
mas também à acusação.
No mais, a requisição judicial de condução do réu preso
à audiência, a ser cumprida pela Secretaria de Administração Penitenciária, impõe,
consequentemente, o dever dele de obedecer às ordens da autoridade administrativa
destinadas a esse fim.
Nestes termos, não prospera o pleito de desclassificação
para infração de natureza média. A conduta encontra previsão no artigo. 50, inciso
VI, c.c. o artigo 39, II, da Lei de Execuções Penais, consistente na violação do dever
de obediência ao servidor, que muito diverge do comportamento inconveniente.
Foram bastante extrapolados os limites da conduta prevista como falta de natureza
média no inciso I do artigo 45 do Regimento Interno dos Estabelecimentos
Prisionais:
Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de
natureza média:
I - atuar de maneira inconveniente, faltando com os
deveres de urbanidade frente às autoridades, aos
funcionários e aos presos;
Não exime o agravante a alegação de que se recusou a
ser conduzido à audiência judicial por temor às consequências do descumprimento de
“determinação” oriunda da organização criminosa que se auto denomina “Primeiro
Comando da Capital”, em movimento de insurgência pacífica que nomearam
“Salve”. Era perfeitamente possível que, caso fosse real esse fato, ele agisse de outro
modo, comunicando-o as autoridades administrativa e judiciária, para a tomada das
providências consideradas cabíveis.
A conduta do agravante denota seu descaso com os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010323-18.2020.8.26.0502 -Voto no 2839
5
de Administração da Justiça e a forma por ele utilizada para tentar justificar-se é
suficiente para revelar sua participação em movimento de subversão à ordem e à
disciplina do estabelecimento prisional.
Nesse sentido:
Agravo. Falta Grave. Procedimento administrativo
que apurou falta disciplinar. Pretendida reforma do
decisório. Inadmissibilidade. Falta bem caracterizada
na apuração dos fatos. Determinação de facção
criminosa que não elide o comparecimento em
audiência. Protesto pacífico. Irrelevância. Simples
negativa que subverte ordem e disciplina em
estabelecimento prisional. Falta grave caracterizada.
Agravo improvido. [...] Também irrelevante que o
motivo da desobediência tenha sido a paralisação
determinada por facção criminosa - o que, em seu
entender, teria caracterizado 'legítima defesa' Porque
a situação aventada não encontra respaldo nos autos e
nem qualquer fundamento jurídico Tenta-se, em
verdade, justificar o injustificável. Sem sequer
comprovar o que se alega. Ademais, - ainda que
diante de uma ameaça como a levantada - não está o
sentenciado autorizado, seja à desobediência de
ordens, seja a pratica de qualquer outra falta grave. E
jamais
estará.
Comparecesse
à
audiência
e
informasse, ali, a situação descrita nas razões de
agravo, para que, entendendo-se necessário, fossem
tomadas medidas de segurança adequadas à proteção
de sua integridade física dentro da unidade prisional.
Esta é a verdade [...] (TJSP, Agravo em execução
penal no 990.08.040592-6, Desembargador Relator
Luis Soares de Melo, 14a Câmara de Direito Criminal,
julgado 4/11/2008).
Configurou-se, assim, a falta disciplinar de natureza
grave homologada pela r. sentença.
A perda dos dias remidos não foi objeto de
impugnação, decorre do disposto no artigo 127 da Lei de Execuções Penais e o
quantum estabelecido, somente um sexto, beneficiou o recorrente, ante os contornos
da falta disciplinar, a serem analisados dentre os demais parâmetros previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010323-18.2020.8.26.0502 -Voto no 2839
6
artigo 57 da referida lei.1
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo em execução penal interposto por Wagnel Mateus Moreira.
Juscelino Batista
Relator
1 Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as
circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.